Tribunal: TJBA
Processo: 8032994-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032994-56.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SUELI MARQUES DA SILVA e outros (8) Advogado(s): DAIZE RIBEIRO GOMES, CLAUDIANE DAS NEVES SENA AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como ANA MARQUES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO. ÚNICO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E ERRO NA DESCRIÇÃO DO IMÓVEL NO EDITAL DO LEILÃO. REVOGAÇÃO DE MANDATO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. PRECLUSÃO. JUNTADA TARDIA DE PROCURAÇÃO. CABE AO NOVO ADVOGADO RECEBER O PROCESSO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. TENTATIVA DE OBSTACULIZAR O ANDAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032994-56.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SUELI MARQUES DA SILVA e como agravados JURACI MARQUES DA SILVA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator